Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-57.2018.8.11.0108
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000070-57.2018.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ R TIRLONI - ME - CNPJ: 11.591.638/0001-60 (RECORRENTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MAURO MOURA - CPF: 527.386.559-04 (RECORRIDO), JULCIMAR ZUCHI - CPF: 000.491.840-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUE PRESCRITO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO QUE CIRCULOU. PORTADOR DE BOA-FÉ. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de locupletamento ilícito, condenando a empresa recorrente ao pagamento de R$ 22.500,00, referente a cheque emitido em 30/03/2016, posteriormente sustado (motivo 21), sob alegação de vício no negócio jurídico originário relacionado à aquisição de produtos agrícolas defeituosos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de oposição de exceções pessoais relativas ao negócio jurídico subjacente em ação de locupletamento ilícito fundada em cheque prescrito que circulou e encontra-se em poder de terceiro de boa-fé.

III. Razões de decidir

3. A ação de locupletamento ilícito, prevista no art. 61 da Lei no 7.357/85, prescinde da demonstração da causa debendi, bastando a prova da emissão do cheque e do não pagamento, em respeito aos princípios da autonomia e abstração dos títulos de crédito.

4. A discussão sobre a causa subjacente somente é admitida em ações fundadas em cheque quando demonstrado que este não circulou, o que não ocorreu no caso em análise, onde o título foi emitido ao portador, circulou livremente e foi apresentado pelo recorrido como legítimo possuidor.

5. A recorrente não apresentou qualquer documento que comprovasse a suposta relação comercial alegada ou sua vinculação ao título, sendo que a testemunha arrolada admitiu não ter presenciado a transação, baseando suas declarações em relatos informais, o que compromete a eficácia probatória da tese defensiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso Inominado desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em ação de locupletamento ilícito fundada em cheque prescrito, não é possível opor exceções pessoais relativas ao negócio jurídico subjacente quando o título circulou e encontra-se em poder de terceiro de boa-fé. 2. O terceiro de boa-fé que recebeu título posto em circulação pelo próprio emitente não pode ser prejudicado por vícios na relação originária, cabendo ao emitente eventual ação de regresso contra o causador do dano.”

---

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.357/85, art. 61; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TRMT, N.U 1002254-94.2022.8.11.0059, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 18/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO RELATOR

Egrégia Turma,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LUIZ R. TIRLONI - ME contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou procedente o pedido formulado por MAURO MOURA em ação de locupletamento ilícito, condenando a recorrente ao pagamento do valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), referente a cheque emitido em 30/03/2016 e devolvido por sustação (motivo 21).

Em suas razões recursais, a recorrente alega a existência de vício no negócio jurídico originário, sustentando que o cheque foi emitido para pagamento de produtos agrícolas adquiridos de terceiro, os quais apresentaram defeitos, motivo pelo qual o título foi sustado. Argumenta que, não tendo havido circulação do cheque, seria possível a discussão da causa debendi. Afirma que a testemunha ouvida em juízo confirmou sua versão dos fatos, comprovando que o cheque foi emitido em razão de negócio realizado com terceiro que vendeu produtos defeituosos.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença, argumentando que o cheque circulou regularmente até ser apresentado por ele, que não participou da relação comercial entre o recorrente e o terceiro. Sustenta que a defesa do recorrente é genérica, sem qualquer prova relevante da transação alegada ou da vinculação do cheque a esta. Ressalta que o depoimento da testemunha revelou desconhecimento sobre a transação, limitando-se a relatar suposições.

É o relatório. Decido.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de discussão da causa debendi em ação de locupletamento ilícito fundada em cheque prescrito.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação de locupletamento ilícito, prevista no art. 61 da Lei no 7.357/85, prescinde da demonstração da causa debendi, bastando a prova da emissão do cheque e do não pagamento.

No caso em análise, é incontroverso que a recorrente emitiu o cheque no 852310, conta no 128457, agência 4009, Banco do Brasil, no valor de R$ 22.500,00, e que este foi posteriormente devolvido por sustação (motivo 21).

A recorrente não nega a emissão do título, tampouco afirma que a obrigação foi quitada ou extinta. Sua defesa está centrada na alegação de que a emissão decorreu de um contrato verbal com terceiro e que o inadimplemento contratual justificaria a sustação do pagamento.

Ocorre que, conforme bem pontuado na sentença recorrida, a discussão sobre a causa subjacente somente é admitida em ações fundadas em cheque quando demonstrado que este não circulou. Uma vez comprovada a circulação e a boa-fé do portador, a relação subjacente entre o emitente e o beneficiário original torna-se irrelevante para fins de responsabilização do devedor.

No presente caso, o cheque foi emitido ao portador, circulou livremente e foi apresentado pelo recorrido como legítimo possuidor da cártula, fato este inclusive reconhecido pelo próprio recorrente em sua contestação.

Ademais, a recorrente não apresentou qualquer documento que comprovasse a suposta relação comercial alegada, como nota fiscal, pedido de compra, comprovantes de entrega dos produtos ou qualquer reclamação formal ao fornecedor. A ausência de elementos objetivos e contemporâneos à transação compromete a efetividade da defesa.

A testemunha arrolada pela recorrente, ao ser ouvida, admitiu que não presenciou a transação que teria originado o título, tampouco soube afirmar se o cheque discutido era efetivamente referente àquela relação comercial. Suas declarações foram baseadas em relatos informais, o que enfraquece o conteúdo probatório da tese defensiva.

O cheque, por definição, é declaração unilateral, através da qual o emitente dá ordem incondicional de pagamento à vista, para que seja pago o valor ali descrito, ao portador ou a terceira pessoa, não podendo o terceiro de boa-fé, que recebeu o título posto a circulação pelo próprio titular, ser prejudicado, cabendo ao emitente eventual ação de regresso contra o causador de dano a sua pessoa.

Assim, independentemente da demonstração da causa subjacente, persiste a obrigação ao pagamento do título com base nos princípios cambiários da autonomia e abstração.

Nesse sentido, a jurisprudência da TRMT:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUE. AUTONOMIA E LITERALIDADE. ORIGEM DA DÍVIDA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O cheque é ordem de pagamento à vista, dotado de autonomia e literalidade. 2- O conjunto probatório dos autos, não permite deduzir que havia agiotagem entre as partes. 3- Deixou a parte ré de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não apresentando provas capazes de sustentar suas alegações, não se desincumbiu de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1002254-94.2022.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

Portanto, diante da ausência de prova de quitação, de nulidade do título ou de vínculo direto entre o cheque e o negócio viciado, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a demanda.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025